Tribunal: TJDFT
Processo: 0708631-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0708631-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KATY MELO PORTO AGRAVADO: G.A.S ASSESSORIA &amp; CONSULTORIA DIGITAL EIRELI, G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, MIRELIS YOSELINE DIAZ ZERPA, QUANTICO BANK LTDA, ALAN GOMES SOARES, GUILHERME SILVA DE ALMEIDA, M Y D ZERPA TECNOLOGIA EIRELI DESPACHO Intime-se a agravante para dizer se persiste o interesse recursal, tendo em vista que o pretendido arresto de bens já foi deferido pelo d. Juízo a quo. Sem prejuízo, manifeste-se a agravante acerca dos AR devolvidos sem cumprimento. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator